Tribunal: TJES
Processo: 5023612-05.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023612-05.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MAYARA PIMENTEL TOLEDO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5012369-31.2023.8.08.0035

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA; INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

Recorrido: Relator: IAMARA BARBOSA COITINHO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. LEI 5.203/2011. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ENTE MUNICIPAL EM QUE SE PEDE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E SEUS REFLEXOS FINANCEIROS. (1) MUITO EMBORA TENHAMOS DUAS QUESTÕES A SEREM ENFRENTADAS, UMA RELACIONADA A CONDIÇÕES DA AÇÃO, E OUTRA DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO), O QUE INDICARIA, A PRINCÍPIO, UM EXAME PRIMEIRO DAQUELA QUESTÃO PROCESSUAL, ENTENDO NECESSÁRIA A INVERSÃO, POR QUESTÃO LÓGICA. (2)
NO QUE SE REFERE À PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO NÃO RECONHECIDA PELO MAGISTRADO DE PISO, ENTENDO POR CONCORDAR DE SEU ENTENDIMENTO, POSTO QUE PARTE DA JURISPRUDÊNCIA ENTENDE QUE, EM CASO DE PROGRESSÕES FUNCIONAIS, QUE GERAM EFEITOS CONCRETOS MÊS A MÊS, PARA SE ESTABELECER O MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, HÁ A NECESSIDADE DE SE OBTER UM PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DA ADMINISTRAÇÃO, ALCANÇANDO A PRESCRIÇÃO APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS DESSA PROGRESSÃO. INEXISTÊNCIA DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
(3)
VENCIDO O RECONHECIMENTO DO DIREITO DA PARTE, PASSO A ENFRENTAR, POR QUESTÃO LÓGICA, SE HÁ O PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DE AÇÃO E QUE EVENTUALMENTE PERMITIRIAM O JULGAMENTO DA CAUSA NA FORMA DO ART. 1013, § 3º DO CPC. NESSA TOADA, ENTENDO QUE
O FATO DA PARTE AUTORA NÃO TER FORMULADO O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
, IMPEDE O CONHECIMENTO DO MÉRITO DA PRESENTE AÇÃO. O PRÓPRIO STJ FIRMOU ENTENDIMENTO NO TEMA REPETITIVO 660 (O feito em que se busca a concessão de benefício previdenciário deve ser extinto sem julgamento do mérito, por falta de interesse processual, sempre que não houver prévio requerimento ou comunicação desse pedido ao INSS na via administrativa.), SEGUINDO A LINHA DE PRECEDENTES DO PRÓPRIO STF, INTERPRETAÇÃO PERFEITAMENTE APLICÁVEL AO CASO CONCRETO, ONDE A SERVIDORA NÃO FEZ QUALQUER REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUE IMPORTA EM EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO, SEM ENFRENTAMENTO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, VI DO CPC.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
(4)
. SENTENÇA REFORMADA PARA
EXTINGUIR O PROCEDIMENTO
, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA FORMA DO ART. 485, VI DO CPC.
(5)
. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)